Tribunal: STF
Processo: ADI 4317
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: Processo Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Intempestividade do pedido de ingresso como amici curiae. Embargos de declaração. Descabimento.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal prevê que os pedidos de admissão como amicus curiae devem ocorrer até o momento de liberação do processo para pauta pelo relator. Precedentes: ADI 4071 AgRg, Rel. Min. Menezes Direito.
2. Também de acordo com a jurisprudência do Tribunal, os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado. Precedentes: ADI 3239 ED-segundos, Rel. Min. Rosa Weber; ADI 5774 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia.
2. Embargos inadmitidos.
    1. Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil - FESOJUS/BR, contra acórdão que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 16.023, de 19.12.2008, do Estado do Paraná, esclarecendo que, havendo mais de um interessado por vaga, a designação dos Técnicos Judiciários incumbidos das funções de Oficial de Justiça deve ser precedida de um processo objetivo e previamente definido de escolha. Confira-se a ementa do acórdão:
    “Ementa: PROCESSO LEGISLATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL QUE EXTINGUE O CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. TRANSFORMAÇÃO EM FUNÇÃO A SER EXERCIDA POR TÉCNICOS JUDICIÁRIOS. NECESSIDADE DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA SELEÇÃO DOS SERVIDORES. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. Inocorrência de usurpação de competência legislativa federal, pois a organização e a estrutura dos serviços auxiliares das Justiças dos Estados são matérias que se inserem na competência normativa estadual (CF/88, art. 96, I, b , e II, b) . A competência da União para legislar sobre direito processual (CF/88, art. 22, I) só alcança as atividades-fim dos Oficiais de Justiça e, ainda assim, apenas quando relacionadas à condução do processo, não abrangendo a estrutura das carreiras, sua remuneração e os cargos correspondentes.
    2. Não se tratando de atribuições de direção, chefia ou assessoramento, a escolha dos Técnicos Judiciários que exercerão as funções de Oficial de Justiça deve ocorrer com base em critérios objetivos, que assegurem a observância aos princípios da impessoalidade e da moralidade (CF/88, art. 37, caput). Precedentes: ADI 1.923, red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; ADI 4.938, rel. Min. Cármen Lúcia.
    3. Procedência parcial do pedido para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 16.023, de 19.12.2008, do Estado do Paraná, de forma a explicitar que, havendo mais de um interessado por vaga, a designação dos Técnicos Judiciários incumbidos das funções de Oficial de Justiça deve ser precedida de um processo objetivo de escolha.”
    2. A Requerente argumenta que somente teve conhecimento do processo quando da publicação do acórdão, razão pela qual postulou sua admissão como amicus curiae apenas em 11.11.2019. Alega que há pedidos de amici curiae e de terceiros interessados não apreciados e que a Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil – FOJEBRA não possui legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. 
    3. Não assiste razão à Requerente. A postulante solicitou seu ingresso no processo, na qualidade de amicus curiae, em momento posterior ao julgamento do mérito, quando, portanto, a instrução já se encontrava encerrada e não era mais possível contribuir, na qualidade de amiga da Corte, para melhor informar sobre a questão em debate. Essa é a função do amicus curiae, que não é e nem deve atuar como parte. Há, nesse sentido, jurisprudência consolidada nesta Corte (ADI 4071 AgRg, Rel. Min. Menezes Direito).
    4. Não bastasse isso e ainda que fosse admitida extemporaneamente a embargante como postula, tal admissão seria inócua uma vez que o Tribunal também tem entendimento consolidado no sentido de que as entidades que participam em ações diretas na condição de amici curiae não possuem legitimidade para a interposição de recursos, tampouco para opor embargos de declaração (ADI 3239 ED-segundos, Rel. Min. Rosa Weber; ADI 5774 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    5. Ante o exposto, não conheço dos embargos declaratórios opostos pela FESOJUS/BR, por serem manifestamente inadmissíveis (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator